Tribunal: TJES
Processo: 5010261-37.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010261-37.2023.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: BEE TECNOLOGIA LTDA

REQUERIDO: BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
contra decisão monocrática proferida por este órgão julgador ID nº 5951991, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado pela Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
“A concorrência desleal e a confusão causada aos consumidores que se trata do objeto destes autos se refere à utilização da marca “BEE DELIVERY” – não registrada perante o INPI – e não à utilização da marca “BEEHIVE”;
(ii)
“A aquisição da marca “BEEHIVE”, por sua vez, permite à ora Agravada a utilização da marca “BEEHIVE” e não a utilização da marca “BEE DELIVERY”, como pretendido e deferido em sede do presente pedido de efeito suspensivo”;
(iii)
“a marca “BEE DELIVERY” teve seu pedido de registro indeferido perante o INPI sob justificativa de reprodução de registro de terceiros”;
(iii)
“não pode a BEE DELIVERY utilizar apenas parte destacada da marca adquirida – “BEEHIVE” – para burlar o direito marcário e efetivar reprodução de registro de terceiros já constatada pelo INPI”;
(iv)
a Agravada somente adquiriu a marca “BEE DELIVERY” em 2020, posteriormente ao registro da marca “BEEBEE” perante o INPI, em 2018;
(v)
“Sendo demanda movida entre particulares a respeito de questões que não envolvem a nulidade de registro, a competência é da Justiça Estadual, conforme precedente normativo formalmente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em tese fixada quanto ao Tema nº 950 de Recursos Especiais Repetitivos”;
(vi)
“os custos operacionais e a coexistência das marcas considerada pela r. decisão monocrática ora agravada se devem à recalcitrância da BEE DELIVERY em cumprir as diversas determinações de abstenção do uso da marca desde 2018, de forma que se estaria premiando o descumprimento de decisões judiciais pela ora Agravada, inclusive o descumprimento de decisões exaradas por este e. Tribunal”;
(vii)
“é manifesta a existência de periculum in mora reverso com a manutenção do efeito suspensivo concedido pela r. decisão monocrática ora agravada, na medida em que a BEE DELIVERY vem confundindo os consumidores e tomando todo o mercado da BEEBEE LOGÍSTICA a partir da confusão entre as marcas”;
(viii)
“O risco de dano de impossível reparação, por seu turno, é evidente, pois, a BEEBEE LOGÍSTICA apesar de deter sua marca registrada perante o INPI está tendo seu mercado inteiramente tomado pela BEE DELIVERY, confundindo os consumidores e utilizando seus infindáveis recursos para afundar a visibilidade da BEEBEE LOGÍSTICA nos sites de busca”.

Diante do exposto, requer seja provido o presente Agravo Interno, para manter a eficácia da sentença quanto a abstenção do uso da marca “BEE DELIVERY” pela ora Agravada.

Contrarrazões apresentadas pela
BEE TECNOLOGIA LTDA
no ID nº 6735948, argumentando, em epítome, que:
(i)
“o que está em risco é a existência e a continuidade do uso da marca BEE comercializada pela agravada, a qual gera hodiernamente milhares de empregos diretos e indiretamente, distribuído em quase todo o Brasil por meio de franquias e operações próprias, e em média 300 mil motoboys vinculados a sua plataforma”;
(ii)
“a concessão do efeito suspensivo não implicou em nenhum grau de comprometimento as atividades da empresa agravante, a qual continuará a usar a marca e desenvolvendo suas atividades até o julgamento definitivo da matéria”;
(iii)
em que pese a agravante fundamente que o suposto impedimento de uso da marca BEE pela agravada remanesceria no fato da aquisição da BEE HIVE teria se dado tão somente em 2020, “tal fato é irrelevante para o direito marcário, não impedindo o uso da marca BEE pela agravada, mormente porque a marca BEE HIVE possui registro junto ao INPI anterior ao da agravante(2014), atendo ao critério da anterioridade, conforme é observado pela lei de propriedade intelectual”;
(iv)
“o cerne dos autos gravita em torno do prenome da marca “BEE” usado por ambas as empresas, pouco importando as derivações, se “Hive”, “Delivery”ou “Logística”;
(v)
“se tratando de litígio por reprodução parcial de marca(BEE), e tendo a agravante admitido que a agravada é legitimamente detentora, podendo utilizar este nome BEE HIVE, conclui-se indubitavelmente esta poderá utilizar a marca “BEE”, pouco importante a sua derivação”;
(vi)
“se a agravada pode usar o nome BEE HIVE e continuar exercendo suas atividades normalmente com a marca BEE HIVE, é ululante que pode igualmente usar a marca BEE DELIVERY, pois estamos tratando apenas de derivações, mormente porque o nome delivery ou hive não é objeto da lide, mas sim uso da parcial do nome “BEE”;
(vii)
“ são contraditórias as afirmações do agravante, pois apesar de admitir que a aquisição da marca bee hive pode NÃO impactar o uso da marca bee delivery, afirma que a agravada supostamente não poderia usá-la em razão de ter adquirido por cessão a marca “bee” no ano de 2020”;
(viii)
“impedir que a agravada tenha o direito de usar ou defender o termo parcial “BEE””, mesmo sendo titular da marca BEE HIVE, é deixar a referida marca que teve o depósito no INPI desde 2014 na condição ÓRFÃ e completamente desamparada, nada mais valendo e representando o seu registro realizado desde 2014”;
(ix)
“o INPI jamais poderia ter deferido o registro da BEEBEE já existindo um outro registro com a mesma marca no mesmo NICE, ainda que parcialmente, devendo inclusive proceder com a anulação do registro da BEEBEE, por ser de lídima justiça. ERROU O INPI”.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

RELATORA

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
contra decisão monocrática proferida por este órgão julgador ID nº 5951991, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado pela Agravada.

Pois bem.

O presente requerimento de atribuição de efeito suspensivo foi postulado em face sentença (ID nº 24026461 dos autos de origem), integrada pela decisão de ID nº 28195060 dos autos de origem, de lavra do D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
julgou procedente a demanda para:
(i)
CONFIRMAR o resultado do julgamento do Agravo, ocorrido em 29 de abril de 2020 (fls. 320/329), em que restou deferida a antecipação de tutela, aplicando-se, em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas, multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual, a partir da intimação da decisão proferida no referido acórdão, deve ser majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(ii)
CONDENAR A REQUERIDA que se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional, devendo, ainda, providenciar a alteração de seu nome empresarial e de eventuais filiais colidentes com a marca da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir do trânsito em julgado desta decisão;
(iii)
CONDENAR a Demandada ao pagamento de indenização, a título de danos materiais por lucros cessantes, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº 43 do STJ.
(iv)
CONDENAR a Demandada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos danos morais, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula nº 362 do STJ. Outrossim, em razão do princípio da sucumbência recíproca, condenou a Demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono do Demandante, no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a publicação da sentença.

Na ação de origem,
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
ajuizou a Ação Cominatória c/c Indenizatória aduzindo ser empresa atuante no ramo de serviços de entrega rápida, intermediando o contato entre o usuário (empresa ou consumidor) e o fretista, mediante sistemas de internet, tendo depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) requerimento de registro de sua marca em 27/07/2016, estando desde 08/05/2018 com a concessão do registro, mantendo a propriedade da marca. Afirmou ainda que realizou requerimento de novo registro relacionado a sua marca, abarcando outros serviços além daqueles que estavam inicialmente descritos no primeiro registro concedido.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, a parte autora, ora requerida, descreve-se como empresa que encontra motoboys para realizar serviços de frete. Isto é, a contratação do frete é intermediada através da demandada, contatada através de seu site ou de seu aplicativo, conforme consta na descrição do site da Bee Delivery. Sustentou que o serviço oferecido pela demandada é idêntico ao prestado pela demandante, além de ser disponibilizado ao público também através da internet.

Narrou que o nome da empresa demandada consiste em reprodução parcial do nome da marca titularizada, ao passo que divulga-se como “Bee” e sustentou que a demandada não teria registro de marca junto ao INPI. Registrou ainda que embora a empresa
BEE TECNOLOGIA LTDA
tenha solicitado registro em 30/05/2018, tal pleito foi indeferido pelo ente público em razão de reproduzir parcialmente marca de terceiro, ao passo que alega que tal situação repercutiu de maneira extremamente gravosa à demandante, na medida em que seu público-alvo consumidor teria passado a confundir a empresa BEEBEE com BEE DELIVERY. Pontuou ainda que as consultas em sítios eletrônicos estariam apresentado resultados ubíquos, sem respeito aos limites ou fronteiras físico-geográficos, aumentando ainda mais a confusão entre as empresas.

Narrou ainda que chegou a enviar Notificação Extrajudicial à empresa
BEE TECNOLOGIA LTDA
com o intuito de cientificar acerca da conjectura lesiva e viabilizando a solução extrajudicial da questão, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que a empresa alterasse seu nome empresarial e seu nome fantasia. Todavia, alegou que a empresa demandada, ora requerente, enviou Contra-notificação em resposta sem atender a determinação indicada na Notificação.

Diante disso, a ora Agravante (
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
ajuizou a demanda originária do presente pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada a paralisação do processo de expansão da empresa requerida (Bee Delivery), mediante a proibição de novas franquias, bem como que a requerida se abstenha de usar a marca da requerente até o julgamento do mérito do presente processo, sob pena de multa de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento; Ao final, requereu que fosse determinado que a requerida se abstivesse de utilizar indevidamente a marca de titularidade da requerente, mediante a alteração de seu nome empresarial, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais e lucros cessantes em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Inicialmente, a Juíza Singular, ao analisar o pleito liminar, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, fundamentando que: (i) o registro de marcas e patentes é realizado perante o INPI sob o regramento da lei n.º 9.279/96 e confere proteção em todo território nacional apenas no plano físico, inexistindo regramento específico sobre a marca virtual; (ii) o domínio guarda relação com o estabelecimento da marca em âmbito virtual cuja propriedade pertence àquele que primeiro atender aos requisitos, independente de análise sobre marcar ou nomes comerciais registrados; (iii) a discussão posta em juízo trata da competitividade de mercado no âmbito da internet e da consequente utilização do domínio, o que demanda análise sobre qual empresa se estabeleceu no mercado virtual e preencheu os requisitos exigidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (o qual possui a função se estabelecer as diretrizes estratégias relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil); (iv) o Colendo Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o titular de uma marca só terá o direito de impedir o uso de marca similar em domínio se tal uso representar prática desleal, revelando-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos para a aquisição do domínio e se houve má-fe na utilização do nome empresarial

Em face dessa decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento por parte da
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
, tombado sob o nº 0035706-12.2019.8.08.0024, distribuído ao eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa. Naquela oportunidade, esta E. Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso para reformar o “decisum” objurgado (fls. 71/80) e, assim, deferir parcialmente a tutela provisória de urgência vindicada pela autora com o fito de determinar que a empresa requerida, BEE TECNOLOGIA LTDA (BEE DELIVERY), se abstivesse de proceder a abertura de novas franquias, bem como de utilizar a marca da demandante, no Estado do Espírito Santo e, em especial, na circunscrição geográfica de atuação da recorrente, ao menos até ulterior deliberação do juízo.

Contestação da empresa
BEE TECNOLOGIA LTDA
requerente
/
demandada apresentada às fls. 239 dos autos físicos alegando, preliminarmente, a incompetência da justiça comum, já que trata-se de matéria envolvendo o registro de marcas, sendo necessária a participação do INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, deve o feito ser remetido para a Justiça Federal. No mérito, aduziu que: (a) a Bee Tecnologia (Bee Delivery) é titular da Marca BeeHive junto ao INPI, a qual está registra junto a autarquia desde 24/01/2017, sendo classificado como NCL(10)39, constando nas suas especificações atividades relacionadas ao transporte de produtos; (b) a Demandante possui data de registro junto ao INPE posterior, 25/08/2020, cuja classificação é diversa a BeeHive, uma vez que está inserida na Classe NCL(11) 09 e tem como especificações: "aparelho para registro de tempo, aparelhos de diagnóstico, exceto para uso médico, aparelhos de GPS", e igualmente no ramo de locações; (c) a Demandante possui data de registro junto ao INPE posterior, 25/08/2020, cuja classificação é diversa a BeeHive, uma vez que está inserida na Classe NCL(11) 09 e tem como especificações: "aparelho para registro de tempo, aparelhos de diagnóstico, exceto para uso médico, aparelhos de GPS", e igualmente no ramo de locações; (d) o registro do ramo é de atividade diversa, uma vez que a BeeBee logística não possui registro no segmento de entrega de produtos; (e) a Bee Delivery possui o domínio da Marca BeeHive junto ao INPI, o que leva a conclusão de que a BeeBee logística é quem está usurpando a marca Bee", de titularidade da Bee Delivery; (f) faz-se necessária a participação do INPI na presente demanda, uma vez que as duas empresas que possuem registros nesta autarquia; (g) jamais agiu com má-fé ou com o intuito de gerar concorrência desleal e confusão de marcas em relação a qualquer outra empresa, estando em conformidade com todas as legislações vigentes; (h) para que haja abstenção da utilização de uma determinada marca, é necessária a caracterização da má-fé por parte do usuário, não bastando somente a semelhança total ou parcial entre os nomes; (i) conforme informações extraídas no site da demandante, esta somente atua na Região Metropolitana de Vitória/ES, local que a demandada não possui campo de atuação; (j) atua em mais de 22 estados e mais de 72 cidades, não incluída a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Por meio de decisão saneadora juntada às fls. 367/369 dos autos físicos, a Juíza Primeva rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Seguindo o
iter
procedimental, a MM. Magistrada
a quo
proferiu a sentença em que, conforme já relatado, julgou procedente a demanda para:
(i)
CONFIRMAR o resultado do julgamento do Agravo, ocorrido em 29 de abril de 2020 (fls. 320/329), em que restou deferida a antecipação de tutela, aplicando-se, em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas, multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual, a partir da intimação da decisão proferida no referido acórdão, deve ser majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(ii)
CONDENAR A REQUERIDA que se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional, devendo, ainda, providenciar a alteração de seu nome empresarial e de eventuais filiais colidentes com a marca da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir do trânsito em julgado desta decisão;
(iii)
CONDENAR a Demandada ao pagamento de indenização, a título de danos materiais por lucros cessantes, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº 43 do STJ.
(iv)
CONDENAR a Demandada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos danos morais, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula nº 362 do STJ. Outrossim, em razão do princípio da sucumbência recíproca, condenou a Demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono do Demandante, no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a publicação da sentença.

Irresignada,
BEE TECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso de apelação cível aduzindo, em síntese, que:
(i)
“incorreu em erro in procedendo o juízo ‘a quo’, pois malgrado provocado em sede de contestação sobre a matéria, não reconheceu a incompetência da justiça estadual para julgar a presente ação (vide contestação), impondo-se, assim, a anulação de todos os atos processuais”;
(ii)
“em que pese o juízo “a quo” ter justificado naquela decisão, em sede de embargos de declaração, que a marca Bee Hive foi concebida pela BEE TECNOLOGIA somente em 2020, impede-se esclarecer que a decisão, data vênia, não realizou uma análise adequada, sob o aspecto legal e jurídico, acerca do direito marcário (lei de propriedade industrial), criando um imbróglio jurídico que está prejudicando a recorrente sobremaneira e, por conseguinte, beneficiando injustamente a recorrida (beebee)” ao passo que a BEE TECNOLOGIA teria adquirido a marca BEE HIVE por cessão, cujo depósito e registro desta é bem anterior ao da marca beebee logística, com data de depósito em 2014 e deferimento em 24/01/2017(vide doc em anexo), estando classificada no NCL(10)39, constando nas suas especificações atividades relacionadas ao “transporte, embalagem e armazenamento de produtos, organização de viagens”, ou seja, nas atividades que ambas as empresas desenvolvem, sendo exatamente a classe em disputada pelos litigantes;
(iii)
“Na decisão tomada em sede de embargos o juízo “a quo” apreciou superficialmente e erroneamente a questão relativa a aquisição da marca BeeHive pela BEE TECNOLOGIA - ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO -, analisando resumidamente a questão sob ângulo de que a cessão se deu posteriormente, sem, contudo, sequer se deparar com questões amplas relativas ao direito marcário”;
(iv)
“a marca BEE HIVE encontra-se num “LIMBO JURÍDICO” causado por uma decisão judicial, ao nosso juízo equivocada, de modo que quem se beneficiará ao final, diga-se de passagem injustamente, é o titular da marca beebee, que teve o registro da marca posterior ao da beehive no mesmo NICE(10.39)”;
(iv)
“se o juízo de piso reconheceu equivocadamente que a BEE TECNOLOGIA deve ser impedida de usar o nome “BEE” nas suas atividade em razão da aquisição da marca bee hive ter sido em 2020, com muito mais razão é possível afirmar que a BEEBEE LOGÍSTICA está utilizando a marca “BEE” indevidamente, uma vez que a BEE HIVE possui depósito desde 2014 no mesmo nice 10(39), ao passo que a beebee possui apenas desde 2018”;
(v)
“a justificativa para o indeferimento perante o INPI da Marca Bee Tecnologia (BEE DELIVERY) se deu por pequena semelhança com a marca Bee-o Empório Natural, sendo esse o principal argumento que levou INPI a não conceder no primeiro momento o registro da marca da recorrente, consoante conteúdo da decisão exposta no espelho supra(grifo em vermelho), o que demonstra que não existiu má-fé em relação a marca BEEBEE LOGÍSTICA”;
(vi)
“a única demonstração da BeeBee Logística para comprovar o desempenho de atividade no mesmo ramo da recorrente, foi um print do seu site o qual demonstra supostamente o serviço de frete, site esse cuja plataforma virtual nesse segmento foi criada 1(um) ano depois do site criado pela empresa Bee Delivery no ramo de entrega rápida, isto é, em DEZEMBRO de 2019 (antes era referente a Izimotors), ao passo que o site da recorrente foi criado em MARÇO DE 2018, sendo, portanto, pioneira do ramo, o que

revela talvez até mesmo uma tentativa por parte da recorrida de se locupletar indevidamente de uma empresa que tem expansão em quase todo o Brasil, de forma mais ainda a comprovar a inexistência da má-fé”;
(vii)
inexiste concorrência desleal no caso em tela, uma vez que a sua ocorrência deve ser analisado sob o prisma do induzimento ao erro e a empresa recorrida supostamente tem apenas atuação na Região Metropolitana de Vitória/ES;
(viii)
“tratando-se de um nome comum (BEE), adotado por várias empresas e em diversos segmentos, também por esse prisma merece ser mitigado o direito ao uso exclusivo e, por conseguinte, mantido o direito da recorrente de utilizar a marca BEEDELIVERY que, diga-se de passagem, confunde-se apenas parcialmente com o nome da marca da recorrida”;
(ix)
inexiste dano moral a ser indenizado no caso em comento, ante a inexistência de ato ilícito;
(x)
alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação a título de danos morais, requer a redução do valor arbitrado na origem;
(xi)
inexiste perdas e danos no caso em testilha, visto que a empresa BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE) somente tem atuação no estado do Espírito Santo, local de não atuação da BEE TECNOLOGIA;
(xii)
“não poderia o juízo a quo ter aplicado a multa diária haja vista que a decisão do tribunal(deste relator) permitiu à Recorrente de continuar usando o nome bee no território Nacional, menos no estado do espírito, mas especialmente na Grande Vitória, porém não restou demonstrado que nos autos que a recorrente atuava na Grande Vitória, de modo que em momento algum houve descumprimento da decisão de mérito proferida por este tribunal, nas fl. 319”, pugnando, assim, pela reforma da decisão a fim de excluir a aplicação da multa diária, bem como revogar a decisão no que tange ao ponto em que confirma os efeitos da limianr de fls. 133, já que não poderia confirmar uma decisão já substituída e inexistente para efeitos legais.

Antes de distribuídos os autos nesta instância recursal,
a parte apelante, ora agravada. apresentou o presente “Pedido de Tutela de Urgência para Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação”
(evento 2, Id. 5925680), repisando, em síntese, nos argumentos trazidos no recurso previamente interposto, mas enfatizando o perigo de dano grave, uma vez que discute-se “a existência e a continuidade do uso de uma marca comercializada por uma empresa que gera milhares de empregos diretos e indiretamente, distribuído em quase todo o Brasil por meio de franquias e operações próprias, e em média 300 mil motoboys vinculados a sua plataforma, de modo que na remota eventualidade da requerente não poder mais usar o nome “BEE”, a existência da empresa estará comprometida em razão de diversas demandas judiciais provocadas pelos seus franqueadas, os quais pagaram valores à franqueadora para ter direito sobre o uso da marca BEE, e não poderão mais utilizar depois dos vários esforços empreendidos para a consolidação da marca em suas cidades, sendo, portanto, sem precedentes o prejuízo para todos”.

Ao exame das razões apresentadas pela ora Agravada no presente pedido de atribuição de efeito suspensivo, concluiu-se pela possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, a teor do art. 1.012, § 4º, do CPC, na hipótese de manutenção da tutela de urgência até o julgamento definitivo do mérito por esta colenda Câmara.

Acerca da questão, a decisão interlocutória hostilizada encontra-se assim redigida:

Na hipótese em apreço, chama a atenção a alegação da apelante/requerente/demandada de que teria adquirido a marca BEE HIVE por cessão, cujo depósito e registro desta é bem anterior ao da marca beebee logística, com data de depósito em 2014 e deferimento em 24/01/2017(vide doc em anexo), estando classificada no NCL(10)39, constando nas suas especificações atividades relacionadas ao “transporte, embalagem e armazenamento de produtos, organização de viagens”, ou seja, nas atividades que ambas as empresas desenvolvem, sendo exatamente a classe em disputada pelos litigantes.

A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e parágrafo 1º da Lei n. 9.279/1996. Já a tutela ao nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional, desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas Juntas dos demais Estados.

Em relação à colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação).

Insta ressaltar que há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, a teor do art. 1.012, § 4º, do CPC, na hipótese de manutenção da tutela de urgência até o julgamento definitivo do mérito por esta colenda Câmara.

Isso porque, conforme visto anteriormente, é evidente o elevado custo operacional para o cumprimento, uma vez que a ora requerente deveria, de imediato, abster-se do uso da marca BEE nos seus estabelecimentos, veículos e inserções comerciais. Além disso, tal medida seria de difícil reversão, haja vista os prejuízos aos fornecedores e a desconfiança dos clientes com as constantes mudanças de marca.

Cabe destacar que não se trata de análise meritória antecipada, mas em especial do risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de cumprimento imediato do
decisum
.

E, ao que tudo indica, percebe-se que as marcas convivem e coexistem há pelo menos 5 (cinco) anos, razão pela qual não se mostra prudente a determinação de alterações drásticas sem o julgamento por esta Corte do mérito da lide, além de não vislumbrar qualquer risco de dano reverso à requerida/apelada.

Por conseguinte, deve ser aguardado o julgamento definitivo do recurso de apelação por esta Colenda Câmara Cível.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
“A concorrência desleal e a confusão causada aos consumidores que se trata do objeto destes autos se refere à utilização da marca “BEE DELIVERY” – não registrada perante o INPI – e não à utilização da marca “BEEHIVE”;
(ii)
“A aquisição da marca “BEEHIVE”, por sua vez, permite à ora Agravada a utilização da marca “BEEHIVE” e não a utilização da marca “BEE DELIVERY”, como pretendido e deferido em sede do presente pedido de efeito suspensivo”;
(iii)
“a marca “BEE DELIVERY” teve seu pedido de registro indeferido perante o INPI sob justificativa de reprodução de registro de terceiros”;
(iii)
“não pode a BEE DELIVERY utilizar apenas parte destacada da marca adquirida – “BEEHIVE” – para burlar o direito marcário e efetivar reprodução de registro de terceiros já constatada pelo INPI”;
(iv)
a Agravada somente adquiriu a marca “BEE DELIVERY” em 2020, posteriormente ao registro da marca “BEEBEE” perante o INPI, em 2018;
(v)
“Sendo demanda movida entre particulares a respeito de questões que não envolvem a nulidade de registro, a competência é da Justiça Estadual, conforme precedente normativo formalmente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em tese fixada quanto ao Tema nº 950 de Recursos Especiais Repetitivos”;
(vi)
“os custos operacionais e a coexistência das marcas considerada pela r. decisão monocrática ora agravada se devem à recalcitrância da BEE DELIVERY em cumprir as diversas determinações de abstenção do uso da marca desde 2018, de forma que se estaria premiando o descumprimento de decisões judiciais pela ora Agravada, inclusive o descumprimento de decisões exaradas por este e. Tribunal”;
(vii)
“é manifesta a existência de periculum in mora reverso com a manutenção do efeito suspensivo concedido pela r. decisão monocrática ora agravada, na medida em que a BEE DELIVERY vem confundindo os consumidores e tomando todo o mercado da BEEBEE LOGÍSTICA a partir da confusão entre as marcas”;
(viii)
“O risco de dano de impossível reparação, por seu turno, é evidente, pois, a BEEBEE LOGÍSTICA apesar de deter sua marca registrada perante o INPI está tendo seu mercado inteiramente tomado pela BEE DELIVERY, confundindo os consumidores e utilizando seus infindáveis recursos para afundar a visibilidade da BEEBEE LOGÍSTICA nos sites de busca”.

Diante do exposto, requer seja provido o presente Agravo Interno, para manter a eficácia da sentença quanto a abstenção do uso da marca “BEE DELIVERY” pela ora Agravada.

Contrarrazões apresentadas pela
BEE TECNOLOGIA LTDA
no ID nº 6735948, argumentando, em epítome, que:
(i)
“o que está em risco é a existência e a continuidade do uso da marca BEE comercializada pela agravada, a qual gera hodiernamente milhares de empregos diretos e indiretamente, distribuído em quase todo o Brasil por meio de franquias e operações próprias, e em média 300 mil motoboys vinculados a sua plataforma”;
(ii)
“a concessão do efeito suspensivo não implicou em nenhum grau de comprometimento as atividades da empresa agravante, a qual continuará a usar a marca e desenvolvendo suas atividades até o julgamento definitivo da matéria”;
(iii)
em que pese a agravante fundamente que o suposto impedimento de uso da marca BEE pela agravada remanesceria no fato da aquisição da BEE HIVE teria se dado tão somente em 2020, “tal fato é irrelevante para o direito marcário, não impedindo o uso da marca BEE pela agravada, mormente porque a marca BEE HIVE possui registro junto ao INPI anterior ao da agravante(2014), atendo ao critério da anterioridade, conforme é observado pela lei de propriedade intelectual”;
(iv)
“o cerne dos autos gravita em torno do prenome da marca “BEE” usado por ambas as empresas, pouco importando as derivações, se “Hive”, “Delivery”ou “Logística”;
(v)
“se tratando de litígio por reprodução parcial de marca(BEE), e tendo a agravante admitido que a agravada é legitimamente detentora, podendo utilizar este nome BEE HIVE, conclui-se indubitavelmente esta poderá utilizar a marca “BEE”, pouco importante a sua derivação”;
(vi)
“se a agravada pode usar o nome BEE HIVE e continuar exercendo suas atividades normalmente com a marca BEE HIVE, é ululante que pode igualmente usar a marca BEE DELIVERY, pois estamos tratando apenas de derivações, mormente porque o nome delivery ou hive não é objeto da lide, mas sim uso da parcial do nome “BEE”;
(vii)
“ são contraditórias as afirmações do agravante, pois apesar de admitir que a aquisição da marca bee hive pode NÃO impactar o uso da marca bee delivery, afirma que a agravada supostamente não poderia usá-la em razão de ter adquirido por cessão a marca “bee” no ano de 2020”;
(viii)
“impedir que a agravada tenha o direito de usar ou defender o termo parcial “BEE””, mesmo sendo titular da marca BEE HIVE, é deixar a referida marca que teve o depósito no INPI desde 2014 na condição ÓRFÃ e completamente desamparada, nada mais valendo e representando o seu registro realizado desde 2014”;
(ix)
“o INPI jamais poderia ter deferido o registro da BEEBEE já existindo um outro registro com a mesma marca no mesmo NICE, ainda que parcialmente, devendo inclusive proceder com a anulação do registro da BEEBEE, por ser de lídima justiça. ERROU O INPI”.

Em que pese as razões expostas pela parte ora Agravante, penso que a decisão hostilizada não deve ser reformada.

Conforme já consignado na decisão alvo do presente recurso, a colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação).

Nada obstante, também foi pontuado que “as marcas convivem e coexistem há pelo menos 5 (cinco) anos, razão pela qual não se mostra prudente a determinação de alterações drásticas sem o julgamento por esta Corte do mérito da lide, além de não vislumbrar qualquer risco de dano reverso à requerida/apelada”.

Friso ainda que em relação à relevância da fundamentação, cuida-se de causa de difícil análise, uma vez que envolve direito de marcas e propriedade intelectual.

Conforme exaustivamente explicitado pela Agravante e pela Agravada, ambas as empresas utilizam, ainda que em parte, a mesma nomenclatura “BEE”. As duas empresas também vêm utilizando a marca por razoável período de tempo, inclusive no curso da ação judicial, ao passo que a determinação para que cessem o uso da denominação poderá dar azo a prejuízo de difícil reparação, na hipótese de o julgado ser reformado.

Impende salientar ainda que, de outro lado, o deferimento do efeito suspensivo não se traduz na irreversibilidade da medida, na forma do artigo 300, § 3º, do NCPC, não havendo que se falar em
periculum in mora
inverso.

Oportuno trazer à baila precedentes de outros Tribunais Pátrios que concluíram pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação cível em casos análogos ao presente, envolvendo direito marcário:

REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL
. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. SENTENÇA QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DO ARTIGO 1012, § 4º, DO NCPC.
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E POSSIBILIDADE DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
(TJ-RJ - ES: 00450675620188190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/08/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO PROCESSO CIVIL - REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 300, DO NOVO CPC - ARTIGO 1.012, § 4º, DO CPC/2015. -
Insurge-se a Requerida NUTRI.COM TECNOLOGIA LTDA
contra decisão deste Relator que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação
, no autos do requerimento formulado por EMIFOR INDÚSTRIA DE ALMENTOS S/A, visando a concessão de efeito suspensivo à apelação por ela interposta nos autos do Processo nº 0003729-74.2014.4.02.5101
, originário do MM. Juízo da 9ª Vara Federal - RJ, em face de sentença que deferiu a antecipação de tutela à Requerida, em desfavor da Requerente. - Na r. sentença foi concedida a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do CPC c/c artigo 173,da LPI, para determinar a suspensão dos efeitos dos registros nºs. 825.630.827, 825.630.843 e 825.630.835, relativos à marca nominativa NUTRICOM, e registros nºs 826.056.490 e 901.869.660, referentes às marcas NUTRYCOM e NUTRICOM NA MEDIDA, até o trânsito em julgado daquela decisão. -

Na análise dos requisitos autorizadores ao efeito suspensivo à eficácia da sentença pleiteado, restam vislumbrados os pressupostos da probabilidade de provimento ao recurso de apelação, bem como o receio de dano grave ou de difícil reparação em desfavor da ora agravada, considerando especialmente os prejuízos eventuais pela suspensão imediata dos registros marcários
. - De outra sorte, a demora de quase cinco anos da Autora/Requerida, ora Agravante, para ajuizar a presente demanda (março/2014), visando impugnar a decisão administrativa do INPI, que concedeu os registros anulandos nºs. 825.630.827, 825.630.843 e 825.630.835, relativos à marca nominativa NUTRICOM, em abril/2009, afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do novo CPC) para a concessão da tutela de urgência. - Inteligência do artigo Art. 1012, § 4º, do CPC/2015. -

Agravo interno desprovido, para manter a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposta
contra sentença proferida nos autos do processo nº 0003729-74.2014.4.02.5101, no sentido de serem mantidos os efeitos dos registros marcários nºs 825.630.827, 825.630.843 e 825.630.835, relativos à marca nominativa NUTRICOM, e nºs 826.056.490 e 901.869.660, referentes às marcas NUTRYCOM e NUTRICOM NA MEDIDA de titularidade da Requerente, ora Agravada.
(TRF-2 - Pet: 00120068520164020000 RJ 0012006-85.2016.4.02.0000, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 22/08/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)

PRELIMINAR – Tutela provisória concedida em primeiro grau, após sentença de improcedência do pedido inicial, e parcial procedência da reconvenção – Ordem de abstenção imposta ao agravante após a apresentação de recurso de apelação – Preliminar recursal de nulidade da decisão, pois esgotada a atividade jurisdicional do Magistrado – Impropriedade – Conteúdo agravado que dispôs em termos de análise e pela legislação processual (artigos 298 e 300 do NCPC)– Preliminar afastada. deferimento de tutela provisória – Provimento jurisdicional autorizado a qualquer tempo PRELIMINAR – Tutela provisória concedida em primeiro grau, após sentença de improcedência do pedido inicial, e parcial procedência da reconvenção – Ordem de abstenção imposta ao agravante após a apresentação de recurso de apelação – Preliminar em contraminuta recursal indicando ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, pois não poderia o autor da demanda apresentar recurso de apelação e agravo de instrumento contra conteúdos semelhantes – Impropriedade – Agravo de instrumento interposto contra decisão diversa, proferida após a prolação da r. sentença – Preliminar afastada. TUTELA PROVISÓRIA – Concedida em primeiro grau, após sentença de improcedência do pedido inicial, e parcial procedência da reconvenção – Ordem de abstenção imposta ao agravante após a apresentação de recurso de apelação –
Argumentação recursal que pretende o afastamento da antecipação de tutela, e aplicação de efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois pendente na Justiça Federal ação de nulidade de registro, na qual já interferiu o INPI pela procedência do pedido de nulidade, tendo sido, ainda, concedida liminar em favor do agravante
– Pertinência – Questão prejudicial suscitada que deve ser vista com cautela pelo Órgão Colegiado – Antecipação de tutela revogada –

Apelação que deve tramitar com efeito suspensivo
– Agravo provido. DISPOSITIVO: Afastaram as preliminares, e deram provimento ao agravo. (TJ-SP 21493775520168260000 SP 2149377-55.2016.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 13/11/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/11/2017)

Como visto, caso o agravado aguarde o julgamento do recurso de apelação, ocorrer-se-á iminente risco de uma lesão grave, de difícil ou incerta reparação, especialmente considerando o risco que as alterações drásticas no uso da marca pela empresa Agravada pode trazer, além do imbróglio inerente às causas envolvendo direito marcário, como no caso em comento.

Não há, portanto, o que ser alterado, sob a minha ótica, de maneira que
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto no ID nº 6198577 e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. REGISTROS NO INPI. DIVERGÊNCIA. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE. MARCAS QUE JÁ COEXISTEM HÁ PELO MENOS 5 ANOS.

1)
Conforme já consignado na decisão alvo do presente recurso, a colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação).

2)
A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e parágrafo 1º da Lei n. 9.279/1996. Já a tutela ao nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional, desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas Juntas dos demais Estados. Em relação à colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação).

3)
Na hipótese em apreço, chama a atenção a alegação da apelante/requerente/demandada de que teria adquirido a marca BEE HIVE por cessão, cujo depósito e registro desta é bem anterior ao da marca beebee logística, com data de depósito em 2014 e deferimento em 24/01/2017(vide doc em anexo), estando classificada no NCL(10)39, constando nas suas especificações atividades relacionadas ao “transporte, embalagem e armazenamento de produtos, organização de viagens”, ou seja, nas atividades que ambas as empresas desenvolvem, sendo exatamente a classe em disputada pelos litigantes.

4)
Foi pontuado na decisão agravada que “as marcas convivem e coexistem há pelo menos 5 (cinco) anos, razão pela qual não se mostra prudente a determinação de alterações drásticas sem o julgamento por esta Corte do mérito da lide, além de não vislumbrar qualquer risco de dano reverso à requerida/apelada”. Trata-se de causa de difícil análise, uma vez que envolve direito de marcas e propriedade intelectual.

5)
Conforme exaustivamente explicitado pela Agravante e pela Agravada, ambas as empresas utilizam, ainda que em parte, a mesma nomenclatura “BEE”. As duas empresas também vêm utilizando a marca por razoável período de tempo, inclusive no curso da ação judicial, ao passo que a determinação para que cessem o uso da denominação poderá dar azo a prejuízo de difícil reparação, na hipótese de o julgado ser reformado.

6)
O deferimento do efeito suspensivo não se traduz na irreversibilidade da medida, na forma do artigo 300, § 3º, do NCPC, não havendo que se falar em
periculum in mora
inverso. Caso o agravado aguarde o julgamento do recurso de apelação, ocorrer-se-á iminente risco de uma lesão grave, de difícil ou incerta reparação, especialmente considerando o risco que as alterações drásticas no uso da marca pela empresa Agravada pode trazer, além do imbróglio inerente às causas envolvendo direito marcário, como no caso em comento.

5)
Recurso conhecido e desprovido para manter a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.